Tribunal: TJBA
Processo: 8005664-31.2018.8.05.0000
Classe: Mandado de Segurança
Relator(a): CASSIO JOSE BARBOSA MIRANDA
Órgão julgador: CASSIO JOSE BARBOSA MIRANDA
Órgão colegiado: SECAO CÍVEL DE DIREITO PUBLICO
Data de julgamento: 2025-07-10
Data de publicação: 2025-07-10

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Seção Cível de Direito Público Processo: MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL n. 8005664-31.2018.8.05.0000 Órgão Julgador: Seção Cível de Direito Público IMPETRANTE: GILMAR CONCEICAO DOS SANTOS Advogado(s): WAGNER VELOSO MARTINS, DEBORA ALINE VELOSO MARTINS GOMES IMPETRADO: SECRETÁRIO DA ADMINISTRAÇÃO DO ESTADO DA BAHIA e outros Advogado(s): ACÓRDÃO DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AUSÊNCIA DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE. IMPOSSIBILIDADE DE REDISCUSSÃO DO MÉRITO. EMBARGOS REJEITADOS. I. CASO EM EXAME Embargos de Declaração opostos contra acórdão que concedeu ordem mandamental para implementação de obrigação de fazer, limitada a valores não pagos a partir da impetração. O embargante alega omissão quanto à eventual compensação de valores que teriam sido pagos no curso do mandado de segurança. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO A questão em discussão consiste em verificar se o acórdão embargado incorreu em omissão por não se manifestar sobre a alegada compensação de valores eventualmente pagos após a impetração do mandado de segurança. III. RAZÕES DE DECIDIR Os Embargos de Declaração são cabíveis apenas nas hipóteses de obscuridade, contradição ou omissão da decisão judicial, nos termos do art. 1.022 do CPC/2015. O embargante não comprovou a existência de pagamentos realizados após a impetração, o que descaracteriza a alegada omissão do acórdão. A simples discordância com o conteúdo do julgado não autoriza a oposição de Embargos de Declaração, tampouco viabiliza efeito infringente, nos termos da jurisprudência do STJ. IV. DISPOSITIVO E TESE Embargos de Declaração rejeitados. Tese de julgamento: A ausência de comprovação de fatos novos impede o reconhecimento de omissão no acórdão embargado. Embargos de Declaração não se prestam à rediscussão do mérito da decisão nem à obtenção de efeitos infringentes. Dispositivos relevantes citados: CPC/2015, art. 1.022. Jurisprudência relevante citada: STJ, EDcl no REsp 1804965/SP, Rel. Min. Nancy Andrighi, Segunda Seção, j. 26.08.2020, DJe 28.09.2020. Vistos, relatados e discutidos estes autos de n. 8005664-31.2018.8.05.0000, em que figuram como embargante GILMAR CONCEICAO DOS SANTOS, e como embargados, o SECRETÁRIO DA ADMINISTRAÇÃO DO ESTADO DA BAHIA e outros. ACORDAM os magistrados integrantes da Seção Cível de Direito Público do Estado da Bahia, por UNANIMIDADE, em CONHECER DOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO E NÃO ACOLHÊ-LOS, nos termos do voto do relator. Salvador, data registrada no sistema. Presidente Des. Cássio Miranda Relator Procurador de Justiça 11